Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-68.2002.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Tribunal do Júri. Pronúncia. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe (vingança). Materialidade e indícios suficientes de autoria. Ausência de insurgência recursal. Pedido de decote da qualificadora. Alegação defensiva de motivo de relevante valor moral. Assassinato anterior do irmão do réu pela vítima. Improcedência manifestada da qualificadora não demonstrada. Retaliação. Submissão do réu ao Tribunal do Júri impositiva. Recurso conhecido e desprovido.